Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800345-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: REGINA DE NAZARE LOBATO NEVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800345-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: REGINA DE NAZARE LOBATO NEVES

Advogados do(a) AGRAVADO: AMANDA JUNES DE SOUZA - PA29387-A, EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO - PA18350-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO JUDICIAL AO AUMENTO CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste da mensalidade do plano de saúde da parte autora ao percentual de 40,11%, nos termos do art. 497 do CPC. A agravante sustenta a legalidade do aumento com base na mudança de faixa etária da beneficiária e nas normas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o reajuste da mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, ainda que autorizado pela ANS e previsto contratualmente, pode ser considerado abusivo e passível de revisão judicial, à luz do princípio da razoabilidade e dos parâmetros fixados pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e pelo CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legalidade formal do reajuste por mudança de faixa etária não impede o controle judicial de eventual onerosidade excessiva ou desproporcionalidade, sobretudo diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, conforme art. 6º, III e IV, do CDC.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 952 (REsp 1.568.244/RJ), estabeleceu que, para planos celebrados após 01.01.2004, os reajustes etários devem observar os critérios da RN nº 63/2003 da ANS: (i) utilização de 10 faixas etárias, sendo a última a partir dos 59 anos; (ii) limitação da última faixa a até seis vezes o valor da primeira; e (iii) vedação de que a variação entre a 7ª e a 10ª faixas ultrapasse a da 1ª à 7ª.

No caso concreto, o reajuste aplicado (de R$ 735,15 para R$ 1.418,26) corresponde a aumento de aproximadamente 92,92%, em flagrante descompasso com os limites legais e a razoabilidade exigida, configurando cláusula abusiva, mesmo diante da autorização da ANS.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que o reajuste etário, embora admitido, deve ser razoável e proporcional, sob pena de violação à legislação consumerista.

A tutela antecipada concedida possui natureza provisória e reversível, não representando risco de irreversibilidade grave à operadora, tampouco comprometendo o equilíbrio financeiro do contrato a curto prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legalidade formal de reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária não impede o controle judicial da sua razoabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS impõe limites objetivos aos reajustes por faixa etária, cuja extrapolação configura prática abusiva.

Reajuste de 92,92% no ingresso da última faixa etária é desproporcional e deve ser limitado judicialmente para assegurar o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 63/2003; CDC, arts. 6º, III e IV; CPC, art. 497.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018 (Tema 952); TJPA, AI nº 0800418-74.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 22.11.2021; TJPA, AI nº 0806400-69.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800345-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: REGINA DE NAZARE LOBATO NEVES

Advogados do(a) AGRAVADO: AMANDA JUNES DE SOUZA - PA29387-A, EUCLIDES DA CRUZ SIZO FILHO - PA18350-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de ID 18913405, a qual negou provimento recurso de agravo de instrumento.

O recorrente interpôs agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada requerida pela agravada para limitar o reajuste da mensalidade do plano de saúde da parte autora ao percentual de 40,11%, nos moldes do art. 497 do CPC.

Nas razões do agravo interno (ID 19563450), a parte ora Agravante alega, em síntese: que o reajuste impugnado foi aplicado em razão da mudança de faixa etária da beneficiária, nos exatos termos da Lei nº 9.656/98, da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e das cláusulas contratuais previamente ajustadas; que o contrato de plano de saúde foi devidamente registrado na ANS, com aprovação atuarial do produto comercializado, o que confere presunção de legalidade aos atos administrativos praticados pela Agência Reguladora, somente elidível mediante prova inequívoca em sentido contrário; que a decisão agravada incorre em violação ao princípio da legalidade, ao relativizar critérios técnicos e atuariais validados pelo órgão regulador competente; que os reajustes por mudança de faixa etária foram expressamente pactuados, atendendo aos limites quantitativos definidos pelo art. 3º da RN nº 63/2003, conforme já pacificado pela jurisprudência do STJ nos Temas Repetitivos 952 e 1016; que a limitação judicial imposta ao reajuste gera desequilíbrio contratual, interferência indevida na autonomia privada e periculum in mora inverso, com potencial impacto na viabilidade econômico-financeira da operadora e no sistema coletivo de saúde suplementar; que, portanto, a decisão monocrática merece reforma, para reconhecimento da legalidade do reajuste aplicado e da improcedência da tutela deferida em primeiro grau.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno e a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão da matéria ao colegiado e consequente revogação da tutela de urgência concedida à parte autora, ora agravada para que seja declarada a validade do reajuste contratual por mudança de faixa etária.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 20047601, na qual rechaça os argumentos da agravante e requer a manutenção da decisão guerreada.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2025, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 19563453.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme demonstrado na decisão guerreada, a legalidade formal do reajuste não elide a análise judicial de eventual onerosidade excessiva ou abusividade, sobretudo diante do princípio da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, incisos III e IV, do CDC).

Nesse cenário, cumpre salientar que o entendimento consolidado pelo STJ, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.568.244/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que, para os contratos de planos de saúde celebrados a partir de 1º de janeiro de 2004, como é o caso dos autos, incidem as disposições da Resolução Normativa nº 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Essa norma regulamentar determina, conforme já exposto, a observância de três critérios cumulativos: adoção de 10 (dez) faixas etárias, sendo a última a partir dos 59 (cinquenta e nove) anos; limitação do valor da última faixa, que não poderá exceder seis vezes o valor da primeira; e vedação de que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas etárias ultrapasse aquela verificada entre a primeira e a sétima faixas.

Desse modo, embora se reconheça a possibilidade de reajuste escalonado das mensalidades com base em critérios etários, não se admite que tais aumentos ultrapassem os limites impostos pela normativa da ANS, especialmente quanto à proporcionalidade entre as faixas iniciais e finais. É vedado, portanto, que a majoração aplicada represente valor superior a seis vezes àquele originalmente praticado, assim como não se admite que o reajuste entre as faixas finais supere o acumulado das faixas iniciais.

No caso sob análise, verifica-se que, ao ingressar na última faixa etária, a parte agravada teve a mensalidade elevada de forma desproporcional, passando de R$ 735,15 para R$ 1.418,26, o que representa praticamente o dobro do valor anteriormente pago.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que o reajuste por faixa etária, ainda que previsto contratualmente e autorizado pela ANS, não é absoluto, podendo ser revisto pelo Poder Judiciário sempre que comprovado excesso ou ausência de justificativa atuarial razoável.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR -

AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não obstante, seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve observar os critérios de razoabilidade e as regras estabelecidas na Resolução n. 63/03 da ANS.

2- O reajuste de 100% não obedece os parâmetros legais e os critérios de razoabilidade.

3- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800418-74.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRECEDENTE STJ RESP. 1.568.244/RJ - TEMA 952. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS (Resp. 1.568.244/RJ);

2. In casu, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu;

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806400-69.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021)

Assim, embora seja juridicamente admitido o reajuste das mensalidades dos planos de saúde em virtude da alteração da faixa etária do beneficiário, tal prática deve observar parâmetros de proporcionalidade, bem como estar em conformidade com os limites fixados pela Resolução nº 63/2003 da ANS, conforme entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.568.244/RJ. No entanto, o aumento de 92,92% previsto no contrato em questão extrapola os limites normativos e se revela incompatível com os princípios da moderação e do equilíbrio contratual, podendo, inclusive, configurar cláusula abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, revela-se acertada a decisão do juízo de primeiro grau, cuja manutenção se impõe.

Além disso, conforme bem delineado na decisão combatida, a tutela deferida tem efeito meramente provisório e reversível, não implicando risco de irreversibilidade grave à operadora, especialmente porque não inviabiliza a contraprestação do serviço de saúde nem retira valores já incorporados.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025